Tribunal: TJSP
Processo: 2029412-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS – Pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e cancelamento de protesto – Indeferimento pelo juízo de 1o grau – Agravante que, embora intimada, não comprovou o recolhimento das custas para a intimação da parte agravada – Ausência de cumprimento do pressuposto da regularidade processual, inviabilizando a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de débito fiscal – ICMS – Pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e cancelamento de protesto – Indeferimento pelo juízo de 1o grau – Agravante que, embora intimada, não comprovou o recolhimento das custas para a intimação da parte agravada – Ausência de cumprimento do pressuposto da regularidade processual, inviabilizando a possibilidade de resposta da parte contrária – Precedentes – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000555902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2029412-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
QUESTÃO DE ESTILO MODAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
+Agravo de Instrumento no 2029412-44.2020.8.26.0000 -Voto no 26314
2
Agravo de Instrumento no 2029412-44.2020.8.26.0000
Agravante: Questão de Estilo Modas Importação e Exportação Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Kenichi Koyama
Voto no 26314
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação anulatória de
débito fiscal
ICMS
Pedido de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário e cancelamento de
protesto
Indeferimento pelo juízo de 1o grau

Agravante que, embora intimada, não comprovou o
recolhimento das custas para a intimação da parte
agravada Ausência de cumprimento do pressuposto da
regularidade processual, inviabilizando a possibilidade de
resposta da parte contrária Precedentes Recurso não
conhecido.
Agravo de instrumento contra a r. decisão de fls. 1.427/1.430
(dos autos de origem digitais) que, em ação anulatória de débito fiscal ajuizada
pela ora agravante em face da Fazenda do Estado de São Paulo, indeferiu pedido de
liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na
Certidão de Dívida Ativa CDA no 1.272.972.032, bem como o cancelamento do
protesto dela decorrente.
Sustenta a agravante a ausência de liquidez no título
executivo, apontando que a existência de decisões judiciais considerando
equivocada a base de cálculo utilizada pela SEFAZ/SP no Item II e determinando o
seu refazimento, antes mesmo de encerrado o Processo Administrativo onde se
discutia referido item da autuação, impede a consolidação da dívida em CDA, de
modo que há vício na constituição do crédito tributário, além do fato de que os juros
utilizados pela FESP, estipulados no art. 85 da Lei Estadual no 6.374/1989 (redação
pela Lei Estadual n° 13.918/09) são inconstitucionais, uma vez que os Estados não
podem fixar índices superiores à Taxa SELIC. Alega, igualmente, ausência de
exigibilidade do título, tendo em vista que, em 04/02/2020, foi publicada decisão
proferida pelo Min. João Otávio de Noronha (STJ), concedendo tutela provisória
para suspender a exigibilidade do crédito relativo à CDA no 1.272.972.035, bem
como os efeitos do protesto realizado contra a empresa, ora agravante. Argumenta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
+Agravo de Instrumento no 2029412-44.2020.8.26.0000 -Voto no 26314
3
ainda, ausência de certeza, insistido que o contido na CDA não corresponde à
realidade dos fatos, diante da incorrência da infração apontada no Item I do AIIM no
4.035.034-4. Pede provimento ao recurso (fls. 01/27).
Agravo tempestivo, com preparo (fls. 28/29), processado
sem a atribuição de efeito suspensivo (fls. 37/38); sem contrarrazões.
Petição apresentada a fls. 41 manifestando oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
A recorrente apontou ser pessoa jurídica de direito privado
tendo como principal atividade comercial a confecção de peças de vestuário, exceto
roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (NCM no 14.12-6-01) e, em
decorrência de tal atividade, emite documento fiscal para comercialização de
mercadorias no Estado de São Paulo (fls. 01/26 dos autos de origem digitais).
Esclareceu que, em 08/01/2014, teve contra ela lavrado o
Auto de Infração e Imposição de Multa, AIIM no 4.035.034-4 (fls. 40/43), por
suposta infração à legislação do ICMS, por decorrência de não escrituração de nota
fiscal de saída e cancelamento de notas fiscais emitidas, bem como por infração ao
sistema eletrônico de processamento de dados.
Alegou que os documentos juntados aos autos são
suficientes para descaracterizar a primeira infração e que, no tocante à segunda
infração, já foi objeto de ação anulatória, pendente de trânsito em julgado, tendo
obtido provimento para reduzir o valor do débito, o que não foi considerado pela
Fazenda do Estado ao encaminhar o AIIM integralmente para Dívida Ativa.
Por entender que o título executivo não preenche os
requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade, ingressou em juízo pleiteando a
concessão de liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário
consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa CDA no 1.272.972.032, bem como o
cancelamento do protesto dela decorrente, pretensão não acolhida pelo juízo de 1o
grau, o que ensejou a interposição do recurso ora em análise.
No presente caso, a agravante foi regularmente intimada em
13/03/2020 (fls. 39) a comprovar o recolhimento da despesa postal a fim de proceder

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
+Agravo de Instrumento no 2029412-44.2020.8.26.0000 -Voto no 26314
4
à intimação da parte agravada, mediante o recolhimento da taxa FEDTJ (código
120-1), consoante disposições da Lei no 11.608/03 e Provimento no 833/04 do E.
Conselho Superior da Magistratura, mas não o fez, o que foi certificado a fls. 42, em
12/05/2020.
Anoto que intimação da recorrente para que efetuasse o
recolhimento acima mencionado ocorreu em 13/03/2020 e apenas em 10/07/2020 a
agravante peticionou nos autos informando suposta impossibilidade de pagamento
pelos meios eletrônicos (fls. 45/46), juntando aos autos um print de tela de um
código de barras que sequer guarda relação com a guia de arrecadação de fls. 47/48,
tendo ainda, apenas nesta data, pleiteado a dilação de prazo de 05 (cinco) dias para a
comprovação do recolhimento, o que não pode ser aceito.
Assim, uma vez que a recorrente deixou de observar
pressuposto recursal objetivo de regularidade, deixando de dar oportunidade ao
agravado de contrarrazoar o recurso, de rigor o não conhecimento do presente
agravo.
Nesse sentido são os precedentes desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Indeferimento da tutela
antecipada recursal - Agravante que, embora intimado, não comprovou o
recolhimento das custas para a intimação da parte contrária - Inércia que impõe o
não conhecimento do agravo - Julgamento nos termos do artigo 932, III do novo
Código
de
Processo
Civil
-
Recurso
não
conhecido.”
(AI
no
2249386-88.2017.8.26.0000, rel. Marcos Pimentel Tamassia, j. 20/02/18)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
FALTA DE PEÇA
OBRIGATÓRIA ART. 1.016, § 1o, DO NCPC. NÃO CONHECIMENTO.
O agravo de instrumento deve ser instruído com as peças
obrigatórias e, facultativamente, com as úteis ao conhecimento e julgamento do
recurso. No entanto, deixando o agravante de providenciar a peça essencial:
comprovante de recolhimento de despesa postal para a efetiva intimação da
agravada (Lei no 11.608/03 e Provimento no 833/04 CSM) previstas no art. 1.016, §
1o, do NCPC, tipificada condição ausente de receptividade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
+Agravo de Instrumento no 2029412-44.2020.8.26.0000 -Voto no 26314
5
Recurso
não
conhecido.”
(AI
no
2145581-56.2016.8.26.0000, rel. Danilo Panizza, 1a Câmara de Direito Público j.
26/10/16).
Ante o exposto, meu voto é pelo não conhecimento do
agravo.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator